Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-36.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de arbitramento de honorários. Inépcia da inicial. Peça inaugural preenche satisfatoriamente os requisitos do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva que se confunde com o mérito. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das partes. Discussão travada nos autos que diz respeito, na verdade, a partilha entre os advogados da

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de arbitramento de honorários. Inépcia da inicial. Peça inaugural preenche satisfatoriamente os requisitos do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva que se confunde com o mérito. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das partes. Discussão travada nos autos que diz respeito, na verdade, a partilha entre os advogados da sociedade informal de advogados. Parte requerida que não nega o contrato e responsabilidade com a sociedade de advogados, do qual o advogado autor se retirou. Contrato de prestação de serviços firmado, ademais, sem a participação do advogado autor. Questão de partilha de honorários a ser resolvida, se for o caso, entre os advogados da sociedade informal. Improcedência de rigor. Sentença reformada. Apelação improvida e recurso adesivo provido.